Tribunal: TJDFT
Processo: 0703792-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO DO RECURSO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Indeferida a gratuidade judiciária postulada pela parte recorrente e oportunizado o recolhimento do preparo, que acabou não sendo realizado, é correta a decisão que proclama a deserção do apelo e, por conseguinte, dele não conhece.

2. Agravo interno não provido.